Tribunal: TJES
Processo: 0007477-51.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007477-51.2019.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: KATLINE CARDOSO MARIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONVIVENTE – QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a união estável, tem direito o(a) convivente ao recebimento do seguro DPVAT, nos termos da lei de regência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelada KATLINE CARDOSO MARIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007477-51.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: KATLINE CARDOSO MARIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007477-51.2019.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: KATLINE CARDOSO MARIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT” ajuizada por AKATLINE CARDOSO MARIA, ora Apelada, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão do falecimento de Carlos Norbin Neves, com quem mantinha união estável.

Pela sentença de fls. 68-70, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 72/79, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença sob os seguintes argumentos: (1) ausência de interesse de agir; (2) ilegitimidade ativa
ad causam
; (3) não restou comprovada a união estável entre a Apelada e o
de cujus
, razão pela qual não seria devida a indenização postulada na presente demanda.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 84/88, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelante reitera, em suas razões recursais, a ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa
ad causam
.

Todavia, referidas matérias, em verdade, confundem-se com o próprio mérito da demanda.

Com efeito, a ausência de interesse de agir é justificada pela não apresentação de documentação “
para a regulação e análise do processo de sinistro
” (fls. 74), enquanto que a ilegitimidade ativa
ad causam
se sustenta na alegação de que a Apelada “
não prova a sua qualidade de companheira
” (fls. 76).

Destarte, embora nominadas de questões preliminares, a alegação se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparos neste particular.

Em continuidade, a Apelante sustenta que a Apelada não comprovou a sua qualidade de companheira do
de cujus
, razão pela qual não faria
jus
ao recebimento do seguro DPVAT.

Quanto ao pagamento da indenização no caso de morte, o art. 4º, da Lei Federal nº 6.194/1974, dispõe que deverá ser observado o disposto no art. 792, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

A Apelada alega, na petição inicial, que vivia em união estável com o
de cujus
, circunstância que restou devidamente comprovada pelo documento de fls. 13/14, consistente em “escritura pública declaratória” de união estável datada de 24.04.2015, quando declararam a existência de “
convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar, união esta que se mantém há aproximadamente 04 (quatro) anos
”.

Nesta senda, cumpre registrar que o art. 215, do Código Civil, prevê que “
a
escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
”.

Não há, por outro lado, qualquer indício de prova produzido pelo Apelante capaz de infirmar a existência da referida união estável que, frise-se, restou comprovada por escritura pública declaratória lavrada perante Tabelião de Notas.

Neste contexto, considerando a existência de descendentes, conforme consta da certidão de óbito de fls. 18, a Apelada, enquanto companheira do
de cujus
, fará
jus
à metade da indenização devida, conforme previsto no art. 792, do Código Civil, isto é, o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), razão pela qual a r. sentença vergastada deve ser confirmada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, e, de ofício, determino que o valor da condenação deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONVIVENTE – QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a união estável, tem direito o(a) convivente ao recebimento do seguro DPVAT, nos termos da lei de regência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelada KATLINE CARDOSO MARIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.